Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-17.2022.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003828-17.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE DUARTE - CPF: 013.888.681-48 (APELADO), AMARILDO ROFINO DOS SANTOS - CPF: 701.708.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 011.314.771-62 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), LEONARDO VIEIRA DA COSTA - CPF: 065.956.221-90 (TESTEMUNHA), VAGNER CREMON DE OLIVEIRA - CPF: 868.604.371-20 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE
1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003828-17.2022.8.11.0007.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE ALTA FLORESTA.

Apelante(s):
ANDRÉ DUARTE.

Apelado(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
14 A 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. EMBRIAGUEZ PÚBLICA. ART. 62 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PERIGO CONCRETO À SEGURANÇA PRÓPRIA OU ALHEIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática da contravenção penal prevista no art. 62 do Decreto-Lei no 3.688/1941, à pena de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 62 do Decreto-Lei no 3.688/1941 foi recepcionado pela Constituição Federal e permanece compatível com a ordem constitucional vigente; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra, com segurança, a ocorrência das elementares típicas da contravenção de embriaguez pública, especialmente o perigo concreto à segurança própria ou alheia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e inexiste declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei no 3.688/1941 pelo Supremo Tribunal Federal.

O tipo previsto no art. 62 da LCP não criminaliza a simples embriaguez em local público, exigindo como elementar típica a ocorrência de escândalo ou a exposição concreta da segurança própria ou alheia a risco.

A acusação deve demonstrar concretamente o elemento normativo do tipo, sendo insuficiente a mera comprovação do estado de embriaguez.

Os policiais militares não presenciaram o início dos fatos e relataram informações recebidas de terceiros, circunstância que reduz a força demonstrativa dos relatos quanto à ocorrência de agressões ou risco concreto.

A prova testemunhal produzida não identifica vítima determinada nem descreve conduta agressiva presenciada diretamente, inexistindo demonstração objetiva de ameaça ou dano efetivo a terceiros.

O conjunto probatório comprova apenas o estado de embriaguez do acusado, sem evidenciar, de forma segura e inequívoca, as elementares específicas exigidas pelo art. 62 da LCP.

A ausência de prova suficiente acerca do perigo concreto impõe a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O art. 62 do Decreto-Lei no 3.688/1941 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e permanece válido no ordenamento jurídico.

2. A configuração da contravenção prevista no art. 62 da LCP exige demonstração concreta de escândalo ou de perigo à segurança própria ou alheia, não sendo suficiente a mera embriaguez pública.

3. A inexistência de prova direta e segura acerca das elementares específicas do tipo penal impõe absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 62; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 402.334/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.09.2017, DJe 04.10.2017; TJSP, Apelação Criminal no 0000004-75.2016.8.26.0002, Rel. Des. Cláudio Marques, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 03.09.2020; TJGO, Apelação Criminal no 94658-15.2006.8.09.0152, Rel. Des. Leandro Crispim, 2a Câmara Criminal, j. 20.01.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
André Duarte
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida no ID 351757514, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no artigo 62 do Decreto-Lei no 3.688/1941, impondo-lhe a pena de
10 (dez) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta:

(I)
Preliminarmente
: a inconstitucionalidade do artigo 62 da LCP, por violação aos princípios da intervenção mínima, da lesividade e da dignidade da pessoa humana;

(II)
No mérito
: subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a ausência de prova técnica do estado de embriaguez e a inexistência de demonstração concreta de perigo à segurança própria ou alheia.

Em contrarrazões (ID 351757521), o Ministério Público Estadual refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância (ID 359731355), o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal
:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar arguida, uma vez que a Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela ordem constitucional vigente, não havendo qualquer declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei no 3.688/1941 pelo Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. NÃO OCORRÊNCIA
. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. ALEGAÇÕES DE CUNHO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTES COM A VIA ELEITA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE NÃO AUTORIZA CONCLUIR PELA FALTA DE JUSTA CAUSA.

1 - Segundo já decidido pela Sexta Turma,
não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais que foi recepcionada pela atual Constituição Federal
.

2 - O habeas corpus não se apresenta como via adequada ao trancamento da ação penal, quando o pleito se baseia em falta justa causa (atipicidade e legítima defesa putativa), não relevada, primo oculi.

3 - Intento que demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a via restrita do writ.

4 - Ordem denegada.

(STJ - HC n. 402.334/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 4/10/2017.) (Grifei)

O presente recurso criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
André Duarte
a pena de
10 (dez) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática da contravenção penal prevista no artigo 62 do Decreto-Lei no 3.688/1941.

Consta da inicial acusatória que:

(...) no dia 01 de maio de 2022, em horário incerto, no Rotary Club do Município de Alta Floresta/MT, o denunciado ANDRÉ DUARTE apresentou-se publicamente em estado de embriaguez, colocando em perigo a segurança própria e alheia.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local supra, uma Guarnição da Polícia Militar foi acionada com a informação de que havia uma pessoa em estado de embriaguez que estava imobilizada por dois sujeitos, pois ela tinha tentado agredir outras duas pessoas sem motivo algum, apresentando-se publicamente em estado de embriaguez.

Relatou-se ainda que os Policiais Militares ao chegarem na localidade visualizaram que o denunciado ANDRÉ possuia algumas escoriações, oportunidade que foi levado ao hospital e após conduzido à Delegacia de Polícia Municipal de Alta Floresta. (...)

Consta n
o Boletim de Ocorrência no 2022.115862 que:
(...) GUPM FOI ACIONADA PELO SOLICITANTE/VITIMA, ONDE O MESMO INFORMAVA QUE ESTAVAM EM UMA CONFRATERNIZAÇÃO NO ROTARY CLUBE, QUANDO O SUSPEITO EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUES ALCOÓLICO COMEÇOU A TENTAR AGREDIR AS VITIMAS, MOMENTO QUE TIVERAM QUE IMOBILIZÁ-LO.
NO LOCAL DEPARAMOS COM O SUSPEITO IMOBILIZADO PELAS VITIMAS, ONDE FOI NECESSÁRIO ALGEMA-LO, POIS ESTAVA AGITADO E TENTANDO SE DESVENCILHAR
. DIANTE DO OCORRIDO O SUSPEITO FOI DETIDO LEVADO AO PSHR COM UMA LESÃO NO ROSTO DEVIDO A IMOBILIZAÇÃO FEITA PELAS VITIMAS E POSTERIORMENTE ENTREGUE A DELPOL PARA CONHECIMENTO E PROVIDÊNCIAS. (...)
(
sic
- grifei - ID

351754855
)
.

No ID 351754856, consta o laudo médico, nos seguintes termos:

“PACIENTE ANDRÉ DUARTE, 36 ANOS, TRAZIDO PELA POLÍCIA MILITAR

APRESENTANDO SINAIS DE EMBRIAGUEZ, AFIRMA TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA.

AO EXAME FÍSICO APRESENTA ESCORIAÇÃO NA REGIÃO FRONTAL A DIREITA E ATRAS DA ORELHA DIREITA, A NA REGIÃO MANDIBULAR.

DIFÍCIL EXAME FÍSICO E ANAMNESE DEVIDO EMBRIAGUEZ.”

O policial militar
Amarildo Rofino dos Santos,
na fase indiciária, declarou que:
(...) esta GUPM foi acionada para verificar um SUSPEITO embriagado tentando agredir pessoas no ROTARY em ALTA FLORESTA; QUE
indo ao local, o SUSPEITO estava imobilizado por várias pessoas e que lá duas VÍTIMAS disseram que após o SUSPEITO ingerir bastante cerveja tentou agredir as pessoas sem motivo aparente
; QUE o SUSPEITO foi levado ao HOSPITAL para atendimento e posteriormente trazido para esta delegacia; QUE as VÍTIMAS disseram que não havia necessidade de comparecer na polícia; (...)
. (
sic
– grifei - ID 351754857).

Em Juízo, a testemunha afirmou que:
“No dia eu estava de serviço juntamente com o Sargento Eliel, então nós fomos solicitado para atender uma ocorrência de vias de fato, a princípio, lá no Rotary Club e
quando chegamos no local encontramos alguns rapazes segurando o suspeito no chão
. Então fomos tomar conhecimento do que realmente tinha acontecido. Naquele dia estava acontecendo uma festa de confraternização de uma empresa lá no Rotary Club e então esse rapaz aí, após beber o dia todo, à noite ele começou a causar problemas lá procurando confusão com um e com outros. Acho que acabou acertando um soco em uma das vítimas lá e acabaram tentando colocar ele para fora do clube e ele se esperneando acabaram segurando ele e chamaram a guarnição para tomar providências. Então
chegamos lá ele já estava no chão, umas pessoas segurando ele
. Então fizemos o algemamento dele e devido a ele estar com uma lesão no rosto levamos ele até o hospital e após o atendimento apresentamos ele na Delegacia.”
(Grifei)

O policial militar
Eliel Pereira da Silva,
na fase indiciária, declarou que:
(...) esta GUPM foi acionada via 190 para verificar suposta tentativa de lesão coporal no ROTARY; QUE
chegando ao local, o SUSPEITO em visível estado de embriaguez estava imobilizado por algumas pessoas; QUE as pessoas disseram que o SUSPEITO após estar muito embriagado, tentou agredir duas pessoas sem motivo
; QUE o SUSPEITO estava com uma escoriação e foi levado ao HOSPITAL para atendimento, e após alta, trazido a esta delegacia para esclarecimentos; (...).
(
sic
– grifei - ID 351754858).

Em Juízo, a testemunha afirmou:
“Fomos acionados ali, tava tendo um evento no Rotary,
fomos acionados por pessoas ali que diziam que tinha um cidadão embriagado, tava ameaçando pessoas ali. Quando chegamos no local ele já estava sido contido por algumas pessoas ali
. Realmente chegamos lá, ele tava meio agitado né, o pessoal segurando ele, dava para perceber que ele tinha ingerido bebida alcoólica ali e tem umas pessoas que decidiram até representar em favor dele e conduzimos para a Delegacia. (...) Ele estava contido por pessoas (...) Tava no chão e o pessoal segurando ele (...) Só nos relataram que o cidadão tava embriagado, né, Doutor, e tentando agredir pessoas lá, não sei o motivo porque, não sei se se conheciam e teria aí ameaçado algumas pessoas. Como tava em muita gente lá, eles seguraram ele né, conteram ele. (...).”
(Grifei)

A testemunha
Leonardo Vieira da Costa,
na fase indiciária, declarou que:
(...) estava participando de uma festa de confraternização no Rotary Club, quando
próximo ao final da tarde uma pessoa aparentemente embriagada começou a se envolveu numa confusão; QUE imobilizaram ele e chamaram a policia militar
; QUE a policia chegou rapidamente e o conduziu; QUE o depoente não o conhece e foi a primeira vez que o viu; QUE depois do fato também não teve nenhum contato com o mesmo; QUE havia visto ele na festa e no final quando estava acabando ele aparentemente ficou embriagado; (...).
(
sic
– grifei - ID 351757376).

A referida testemunha
não
foi ouvida em juízo, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva ante sua ausência na audiência de instrução, que foi homologada pelo Juízo.

A testemunha
Vagner Cremon de Oliveira,
na fase indiciária, declarou que:
(...) estavam numa confraternização no Rotary Clube, quando
uma pessoa em visível estado de embriagues começou a se desentender com os presentes e tentar agredir as pessoas; QUE imobilizaram ele e acionaram a policia militar
; QUE os policias chegaram logo em seguida e o conduziram; QUE o depoente não o conhece e não tem contato com o mesmo; QUE o viu apenas naquele dia na confraternização; (...).
(
sic
– grifei - ID 351757377).

Na fase judicial, a referida testemunha afirmou:
“(...) Olha, eu estava na confraternização no Rotary (...) já era final de festa né e tinha uma pessoa lá que ninguém conhecia e ninguém sabia de quem que era (...) e tava bem alcoolizado. (...) Em si,
lá embaixo ele não tava dando trabalho nenhum
, não tinha problema nenhum com ele. E como me recordo, ele saiu para ir embora. Não sei quem que tava subindo com ele, levando ele embora, e de repente, depois de uns 5 minutos, mais ou menos, rolou, tipo, uma discussão lá em cima.
Quando nós chegamos lá, a viatura já tava lá sabe e ele tava imobilizado
, tava muito alterado. Era um cara magro, que eu me lembro um cara meio moreno, magro, muito forte e tinha algumas pessoas segurando ele, que ele tava querendo bater em todo mundo. (...) Ele aparentava bem embriagado assim, mas não dando problema lá embaixo (...) A hora que ele foi embora, que
eu não tava lá em cima
né,
eu só cheguei a hora que ele tava imobilizado no chão e a turma segurando ele e a polícia já tava chegando
, já tava no local (...). Ele não tava alterado assim lá embaixo, só alterou lá em cima, segundo que eu cheguei lá que vi ele no chão, a turma segurando ele querendo bater nos outros. Aí ele tava bem alterado lá na hora lá em cima, aí
eu não sei o que aconteceu lá em cima
. (...)
Quando eu cheguei lá, ele já tava no chão
e a polícia já tava pegando ele a hora que nós chegou (...) Eu escutei ele falando que ia pegar todo mundo. (...).”
(Grifei)

O denunciado
André Duarte
, na fase indiciária, afirmou que:
(...) trabalha no frigorífico Bonanza, próximo ao parque de exposições; QUE no domingo 01 de maio, houve uma confraternização no frigorífico e o declarante havia sido convidado; QUE havia churrasco e também foi servido cerveja para os convidados; QUE
ingeriu três ou quatro cervejas e ficou embriagado
; QUE indagado por qual motivo foi conduzido a esta delegacia, declarou que não se recorda; QUE segundo relatos do declarante é fraco para bebida alcoólica; (...).
(sic – grifei – ID 351754859).

Apesar de devidamente citado e intimado (ID 351757408), o
acusado
não

compareceu à audiência realizada no ID 351757412, ocasião em que foi decretada a sua revelia.

A denúncia foi recebida em
12/12/2024
(ID 351757412).

A questão central reside em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos autoriza, com a certeza necessária ao decreto condenatório, a conclusão de que o apelante praticou a contravenção penal prevista no artigo 62 do Decreto-Lei no 3.688/1941,
verbis
:

Art. 62. Apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.

O artigo acima citado não tipifica a simples embriaguez pública. Exige, como
elemento
indispensável, que essa embriaguez cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia.

Trata-se de elemento normativo do tipo que deve ser concretamente demonstrado pela acusação, sob pena de restar configurada a atipicidade da conduta.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que as provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, não são suficientes para demonstrar, com a certeza exigida à condenação criminal, a presença do elemento de perigo concreto exigido pelo tipo penal.

Os policiais militares
Amarildo Rofino dos Santos e Eliel Pereira da Silva
relataram que, ao chegarem ao local, o acusado já estava contido por populares. Ambos não presenciaram o início da suposta confusão e que as informações sobre tentativas de agressão foram obtidas de relatos de terceiros presentes no local.

A testemunha
Vagner Cremon de Oliveira
também afirmou que chegou ao local quando o acusado já estava imobilizado no chão, sem ter presenciado conduta agressiva diretamente.

Seu relato sobre as supostas ameaças:
“Eu escutei ele falando que ia pegar todo mundo”
é vago e impreciso, sem indicar a quem teriam sido dirigidas, em que contexto, ou se configuravam risco real e concreto.

Desse modo, em nenhum momento dos autos foi identificada qualquer vítima concreta das supostas agressões praticadas pelo apelante. Não há depoimento de pessoa que tenha sido diretamente ameaçada ou agredida pelo acusado.

A ausência de vítima identificada e de qualquer registro de dano a terceiro é elemento que fragiliza significativamente a tese acusatória quanto ao perigo à segurança alheia.

No caso em exame, embora esteja comprovado que o apelante se encontrava em estado de embriaguez em local público — elemento que, isoladamente, não configura a contravenção —,
não há prova direta, segura e inequívoca
de que sua conduta tenha efetivamente causado escândalo ou colocado em perigo concreto a segurança própria ou alheia, nos termos exigidos pelo artigo 62 da LCP.

Logo, as provas produzidas nos autos mostram-se insuficientes para demostrar a presença das elementares específicas do tipo penal acima mencionado, impondo-se a absolvição do apelante, em observância ao princípio
in dubio pro reo.

A propósito:

Apelação –
Embriaguez pública (artigo 62 da Lei das Contravenções Penais)
. Preliminar afastada. Inocorrência da prescrição. Pretendida absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória. Laudo pericial prejudicado, mas que atestou que o apelante estava lucido e com atenção e concentração preservadas.
Ausência de elementos probatórios aptos a manter a condenação do apelante
. Recurso provido para absolver o apelante.

(TJSP; Apelação Criminal 0000004-75.2016.8.26.0002; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020) (Grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ABSOLVIÇÃO.
Não havendo nos autos provas concretas de que o apelante praticou alguma das condutas descritas no art. 62 da LCP, quais sejam, causar escândalo ou por em perigo a segurança própria ou alheia, sua absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJGO, APELACAO CRIMINAL 94658-15.2006.8.09.0152, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 20/01/2011, DJe 751 de 02/02/2011) (Grifei)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO
para
reformar
a sentença condenatória, a fim de
absolver
o apelante
André Duarte
da imputação relativa à contravenção penal prevista no artigo 62 do Decreto-Lei no 3.688/1941, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para a condenação.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026